Tribunal: TJPA
Processo: 0819122-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819122-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: MOISES DIAS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 24-A, DA LEI 11.343/06. (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NO DECRETO CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, NA MEDIDA EM QUE O PACIENTE VIOLOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA.

CONTUDO, TEM-SE QUE A RECONCILIAÇÃO ENTRE A SUPOSTA VÍTIMA E O PACIENTE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
DESTE, TENDO SE EXAURIDO AS RAZÕES QUE FUNDAMENTARAM AS MEDIDAS CAUTELARES, RESTANDO CLARA A DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, E, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.340/2006, A PRISÃO PODERÁ SER REVOGADA QUANDO VERIFICADO O DESAPARECIMENTO DOS SEUS MOTIVOS DETERMINANTES.

RÉU QUE NÃO RESPONDE A NENHUM OUTRO FEITO CRIMINAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

ORDEM CONHECIDA E
CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MOISÉS DIAS PEREIRA
, contra ato do MM. Juízo da Única da Comarca de Itupiranga, praticado nos autos do Processo nº 0801571-28.2023.8.14.0025.

De acordo com a impetração,

o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ato do Juízo aqui apontado como coator que converteu sua prisão em flagrante em preventiva em razão da suposta violação de medida protetiva.

Alega o impetrante, em síntese, que em 03/10/2023 foi deferida medida protetiva de urgência em favor da vítima, Maria Alzenir Machado Miranda, esposa do paciente; que após o deferimento das medidas o paciente e a vítima se reconciliaram, voltando este a residir na mesma casa que a suposta vítima e em harmonia, porém, que em razão de tal convivência, em 22/11/23, o paciente foi preso em flagrante sendo este homologado e convertido em prisão preventiva; que, sendo requerida a revogação da medida, tendo em vista declaração feita pela vítima de que o casal retomou a convivência e que ela não se sente ameaçada, o que torna a conduta, em tese praticada, atípica; o magistrado, acompanhando a manifestação ministerial, denegou o pleito, mantendo a custódia cautelar do paciente por delito que, se condenado no patamar máximo previsto ao tipo, terá como regime de cumprimento de pena o aberto, afirmando ainda que a vítima, ao procurar a autoridade policial e relatar a ameaça sofrida, afirmou não ter interesse em representar criminalmente contra aquele.

Aduz o impetrante, ainda, que a decisão singular carece de justa causa, mormente por ser
o paciente primário, ter emprego lícito e endereço certo, ser detentor de condições pessoais favoráveis, ser pessoa íntegra e o único responsável pelos cuidados de sua mãe, idosa com mais de 70 anos.

Pleiteou a concessão da liminar para que seja revogada a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, sendo tal decisão confirmada no mérito, para que possa este responder ao processo em liberdade.

O feito foi recebido durante o plantão judiciário, não sendo, porém, conhecido e encaminhado à redistribuição, vindo a ser recebido no gabinete desta relatora para análise do pedido liminar, tendo esta se reservado para tal análise após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 17340574.

Em sede de informações, ID 17377986, o magistrado relatou que o paciente e a vítima foram casados por cerca de 09 anos e que à data dos fatos o casal estava em processo de divórcio e que tentaram reatar o relacionamento, mas, que a vítima descobriu que o ora paciente, seu marido, mantinha relacionamentos extraconjugais, razão pela qual decidiu prosseguir com o divórcio.

Que em outubro último a vítima solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente em razão de estar sofrendo ameaças por parte deste, sendo tais deferidas, dentre as quais a proibição de contato com a vítima por qualquer meio; que em 22/11 último, o advogado da vítima entrou em contato com o paciente com o fito de tratar da divisão de bens do casal e este, irresignado, ligou para a vítima, assim como lhe enviou diversas mensagens de texto onde dizia que se mataria e a ela também; que, temendo por sua integridade, a vítima compareceu à delegacia e registrou tal ocorrência, afirmando, porém, não ter interesse em representar criminalmente contra o paciente pelo crime de ameaça, mas que desejava tão somente a manutenção das medidas protetivas; que o paciente foi localizado e conduzido à delegacia onde negou as imputações e que, em razão de tais fatos, foi decretada sua prisão preventiva.

Os autos retornaram para apreciação do pedido liminar, e, com base nas informações prestadas, bem como na documentação acostada, foi deferido o pedido, pois, ao sentir desta relatora, a
suposta vítima não se encontrava em situação de risco, vulnerabilidade ou perigo, fim precípuo de resguardo da medida protetiva, na medida em que além de voltar a conviver com o paciente, declarou na delegacia não ter interesse na sua prisão, tendo, inclusive, postulado a revogação das medidas contra aquele cominadas, de onde se deflui que a vítima concordou com a prática da conduta, apesar desta violar a norma e a prisão do agressor, em crimes de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, somente é possível em casos de risco real à integridade da vítima, mormente em virtude de se tratar de medida de exceção extrema, e efetivamente não se denotava, no caso em espécie, qualquer risco à integridade daquela.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, ID 17640275, pela denegação da ordem e revogação da liminar concedida.

É o sucinto relatório
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MOISÉS DIAS PEREIRA
, contra ato do MM. Juízo da Única da Comarca de Itupiranga praticada nos autos do Processo nº 0801571-28.2023.8.14.0025.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

No que concerne à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto preventivo,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a medida determinada em razão de efetiva presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, pois, do que consta dos autos, o paciente violou determinação legal ao se reaproximar da vítima, tendo o magistrado assim afirmado em sua decisão,
in verbis
:

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de MOISÉS DIAS PEREIRA, pela prática do delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340, ocorrido no dia 22/11/2023, contra a vítima MARIA ALZENIR MACHADO MIRANDA.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais, observando-se a exigência da Carta Magna para o caso.

No caso concreto o fato enquadra-se no art. 302, inciso II do CPP uma vez que o autor dos fatos foi detido logo depois da prática do ato delituoso. Há ainda toda um encadeamento lógico dos fatos narrados, corroborados pelos testemunhos.

Segundo consta dos autos, em síntese, no dia 22/11/2023, por volta das 13:15h, o acusado ameaçou a vítima de morte, dizendo que iria suicidar-se e leva-la junto, inclusive, quando a vítima estava na delegacia, o acusado, em uma ligação telefônica, afirmou que queria se suicidar, bem como teria coragem para matar a vítima.

O flagranteado foi localizado e conduzido à DEPOL para a doção dos procedimentos de praxe.

Instado, o representante do Ministério Público, ao id. 104833761, manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e decretação da prisão preventiva do flagranteado...

Nessa linha o flagrante mostra-se caracterizado e reveste-se das formalidades legais exigidas pela lei.

JUSTIFICATIVA PARA O CASO CONCRETO

Na prática, após constatada a situação de flagrância em uma de suas espécies, não há como separar a análise das hipóteses de cabimento da apreciação dos pressupostos e dos requisitos da prisão preventiva.

Muito embora por diversas vezes a análise desses institutos ocorra de forma encadeada e sequencial, faz-se necessária uma visão global do fato descrito e do autor flagrado de modo que tudo seja feito de forma conjunta.

Somente a coexistência de elementos que concretizem simultaneamente esses quatro institutos é que permitirá a caracterização do flagrante e a consequente conversão em prisão preventiva.

No caso a tipificação provisória corresponde ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A, da lei 11.340/06, vez que há medidas protetivas de urgência em favor da vítima concedidas nos atos de nº 0801319-25.2023.8.14.0025.

Ainda, em sede policial, a vítima relatou que o flagranteado lhe ameaça de morte constantemente, afirmando ainda, que a razão das desavenças é a partilha dos bens do casal.

Em tese cabível a prisão preventiva com fulcro no artigo 313, III, do CPP.

DA REGULARIDADE DO FLAGRANTE – (Artigo 310, inciso I)

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais, observadas as exigências para o caso.

A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual não vislumbro até o presente momento motivos que justifiquem o relaxamento.

Assim, converto o flagrante de MOISES DIAS PEREIRA em prisão preventiva.”

Ao indeferir o pleito de revogação de tal medida, assim se manifestou,
in verbis
:

“...Analisando detidamente os autos, verifico que o acusado foi preso em flagrante pela prática do crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei 11.340/06) decretadas nos autos n° 0801319-25.2023.8.14.0025.

Em que pese as alegações apresentadas pelo acusado, vale frisar que o acusado foi preso em flagrante no dia 22/11/2023, tendo a Autoridade Policial o prazo de 10 (dez) dias para a conclusão do Inquérito Policial devidamente finalizado, quando, então, o Ministério Público terá o prazo de 05 (cinco) dias para o oferecimento da exordial acusatória, nos termos do art. 46, do CPP.

Assim, considerando que o Inquérito Policial, relatado, foi acostado aos autos, no dia 01/12/2023 (Id. 105403761), não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Por fim, quanto a declaração da vítima acostada ao id. 105132740, acerca da solicitação da revogação das medidas protetivas, verifico que se trata de outro processo, não dizendo respeito ao presente feito.

Por fim, verifico ainda, que o Requerente não apresentou nenhum fato novo que dê ensejo à revogação da prisão preventiva, nem a concessão de outra medida cautelar adequada, sendo que os mesmos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são utilizados, neste momento, para indeferir o pedido de sua revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto,
INDEFIRO
, o pedido de revogação da prisão preventiva de
MOISÉS DIAS PEREIRA,
e mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente.”

Portanto,
verificando os requisitos legais encartados na decisão acima transcrita, depreende-se que ocorreu novo fato no decorrer do processo de origem que fez com que o Paciente tivesse a sua prisão decretada, qual seja, o descumprimento de ordem judicial exarada nos autos do processo de nº
0801571-28.2023.8.14.0025
, em que fora determinado àquele o cumprimento de determinadas medidas protetivas de urgência.

Contudo,
verifico que não se encontram mais presentes os requisitos para manutenção da Prisão Preventiva do ora Paciente, pois, conforme asseverado na decisão que concedeu a medida liminar, a vítima afirmou não se sentir ameaçada, sob qualquer forma, pelo paciente, tendo com ele voltado a residir, não representando o Paciente, portanto, qualquer tipo de ameaça à integridade física e mental daquela, não subsistindo, a meu ver, o
periculum libertatis
, e,

nos termos da Lei nº 11.340/2006, a prisão poderá ser revogada quando verificado o desaparecimento dos motivos determinantes, cabendo, em qualquer caso a notificação da vítima, veja-se:

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Parágrafo único.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.”

Art. 21.
A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão
, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. (Grifo nosso)

Segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, as Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar satisfativa
e visam proteger a mulher que esteja em situação de risco, sendo, portanto, uma medida judicial que tem por objetivo resguardar a mulher que se encontre em situação de vulnerabilidade ou perigo e da
simples leitura dos autos, petição inicial, documentos acostados e informações da autoridade coatora, depreende-se que a suposta vítima não se encontra em tal situação (risco, vulnerabilidade ou perigo), fim precípuo de resguardo da medida protetiva, na medida em que além de voltar a conviver com o paciente, declarou na delegacia não ter interesse na sua prisão, tendo, inclusive, postulado pela revogação das medidas contra aquele cominadas, devendo se ressaltar que a prisão do agressor, em crimes de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, somente é possível em casos de risco real à integridade da vítima, mormente em virtude de se tratar de medida de exceção extrema, o que efetivamente não se denota no caso em espécie.

Assim, diante da análise dos autos, não se pode afirmar que a melhor solução seja manter o paciente encarcerado, pois a noticiada reconciliação do casal leva à conclusão que a vítima não se sente mais ameaçada pelo paciente, mantendo com este relacionamento afetivo estável, a demonstrar a inexistência de fatos concretos a vincularem a necessidade da medida restritiva da liberdade do paciente, e, não mais persistindo os fundamentos embasadores da prisão preventiva, a melhor solução ao caso se mostra a concessão da ordem, com consequente ratificação da liminar concedida que revogou a custódia cautelar do ora paciente e determinou a expedição do Alvará de Soltura em seu favor, sem prejuízo da ação penal.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (artigo 24-A DA LEI N° 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1 — A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade.

2 — Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.

3 — A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.

4 — Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória". (HC 521.622/SC, relator ministro NEFI CORDEIRO, 6° TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

HABEAS CORPUS - DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – LESÕES CORPORAIS, NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9º, DO CP, E DO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06)- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – RECONCILIAÇÃO ENTRE SUPOSTA VÍTIMA E PACIENTE – DECLARAÇÃO DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUE EVIDENCIA AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS DO RÉU- RAZÕES QUE BASEARAM AS MEDIDAS SE AXAURIRAM – DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RÉU QUE NÃO RESPONDE A NENHUM OUTRO FEITO CRIMINAL – PACIENTE QUE VEM COMPARECENDO NO JUÍZO A QUO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA - CONCESSÃO DA ORDEM - UNÂNIME. (Habeas Corpus Criminal nº 201900308905 nº único0002637-87.2019.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 27/08/2019) (TJ-SE - HC: 00026378720198250000, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 27/08/2019, CÂMARA CRIMINAL)

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS E DESCUMPRIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA - RECONCILIAÇÃO POSTERIOR CASAL. 1)
A Lei Maria da Penha visa coibir a violência doméstica. Todavia, a declaração da vítima e o teor de sua oitiva pelo Juízo nos autos nº 0001096-38.2018.8.03.0009, demonstra inexistir presente situação de temor ostentada pela ofendida, ao revés, atualmente a paciente mantém relacionamento afetivo estável, a demonstrar a inexistência de fatos concretos a vincularem a necessidade da medida restritiva da liberdade do paciente
; 2) Assim, não mais persistindo os fundamentos embasadores da prisão preventiva, pertinente se afigura concessão da ordem; 3) Habeas corpus conhecido e provido. (TJ-AP - HC: 00032228820188030000 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 13/12/2018, Tribunal)
(Grifo nosso)

É certo que o crime, em tese, praticado pelo paciente - descumprimento de medida protetiva, art. 24-A da Lei, tem por objeto a manutenção do respeito às decisões judiciais, sendo seu sujeito passivo a Administração da Justiça, razão pela qual enquanto vigentes as medidas impostas em favor da vítima é obrigação do paciente cumpri-las, contudo, se a aproximação do réu com a vítima se dá em decorrência de autorização desta, não mais se

verifica a necessidade da manutenção da constrição do paciente na medida em que resta claro, como já afirmado alhures, a inexistência de risco àquela, subsistindo, porém, a violação da norma, razão pela qual não há que se falar, como já demonstrado, em qualquer prejuízo à ação penal.

Ademais, não há nos autos informação de que o Paciente

responda a outros processos criminais
, corroborando sua primariedade e bons antecedentes.

Assim, vislumbrando a existência de constrangimento ilegal no tocante à manutenção da prisão preventiva do Paciente, apesar de entendimento contrário da Procuradoria de Justiça, entendo que a medida extrema se tornou desnecessária, ao menos neste momento processual.

Ante o exposto, e apesar do parecer ministerial, conheço do
writ
e
concedo a ordem
, ratificando a liminar concedida, conforme fundamentação
supra.

É como voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/02/2024